Tribunal: TJDFT
Processo: 0735460-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735460-26.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINA MIRANDA GUILLEN DESPACHO Trata-se de processo incluído na sessão virtual, sendo que, intimadas as partes, houve pedido para retirada da sessão, com inclusão em pauta presencial. Defiro o pedido de inclusão em sessão presencial por videoconferência, na forma regulamentada pela PORTARIA CONJUNTA 52 DE 08 DE MAIO DE 2020, do Eg. TJDFT. Intimadas as partes sobre o deferimento, retornem conclusos para inclusão na próxima pauta presencial por videoconferência. I. Brasília, 29 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator